Tribunal: STF
Processo: MS 21753
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Litisconsorte Necessário. Citação determinada pelo Relator, não providenciada pelo impetrante. Extinção do processo sem julgamento de mérito, por não haver promovido o interessado ato que lhe competia e, em decorrência, configurado a ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 267, III e IV, do CPC. Intimação pessoal da parte. Desnecessidade ante a imposição do art. 47, do CPC, aplicável ao Mandado de Segurança por força do art. 19 da Lei 1.533/51. Orientação jurisprudencial do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.